Tribunal: TJSP
Processo: 2208513-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado. Pedido para o recolhimento das custas ao final do processo Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.